Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712233-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: RK &amp; Dutra Consultoria Ltda - ME Embargada: Ciano – Soluções Financeiras Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária RK &amp; Dutra Consultoria Ltda - ME (Id. 25797734) contra o acórdão (Id. 25535394) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator